Tribunal: CARF
Processo: 23034.024624/2001-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2001
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Destarte, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de substituição.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do salário-educação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024624/2001-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.173 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
USINA PEDROZA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/05/2001
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA VINCULANTE STF No
8.
O instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício
pelo julgador administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes
os seus requisitos.
Destarte, deve ser observado o prazo quinquenal para a constituição de créditos
tributários, previsto no CTN, vez que inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do Decreto-Lei no 1.569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212
de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS. DISCUSSÃO DO DIES A QUO. SÚMULA CARF No 99.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo artigo 150, § 4o do CTN,
se inexistir dolo, fraude ou simulação e houver pagamento antecipado do
tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização. Na
hipótese de aplicação do artigo 150, § 4o do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
DECADÊNCIA. EXISTÊNCIA RECOLHIMENTO ANTECIPADO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ARTIGO 150, § 4o DO CTN.
As contribuições de terceiros têm o mesmo fato gerador e a mesma base de
cálculo das contribuições previdenciárias (o pagamento de remuneração) e nos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024624/2001-10
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

termos do artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 2007, se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas
“a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das
contribuições instituídas a título de substituição.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO OU RECOLHIMENTO A
MENOR. CONVÊNIO FNDE. NOTIFICAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
DÉBITO. PROCEDÊNCIA.
É procedente a notificação de recolhimento de débito quando o FNDE
identifica, mediante levantamento interno, irregularidades no recolhimento do
salário-educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer extintos pela decadência os
débitos lançados até a competência 06/1999, inclusive, e, ainda, exonerar do lançamento as
competências 1/2001 a 4/2001, em razão de duplicidade, devendo ser mantidas as exigências
apenas em relação às competências 13/2000 e 5/2001.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 410/424) interposto em face de decisão do
presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (fls. 384/388), que
decidiu pelo indeferimento da defesa apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito
tributário referente ao não recolhimento das contribuições ao salário educação, consignado na
Notificação para Recolhimento de Débito - NRD no 996/2002, emitida pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação – FNDE do Ministério da Educação, em 8/12/2004, no valor total
de R$ 131.009,86 (fl. 310), conforme Quadro de Atualização de Débito (fls. 312/314), com base
na Informação no 2023/2004 – CGEARC (fls. 282/284), à partir de irregularidades verificadas
nos recolhimentos do salário-educação, apontadas pelo PROINSPE, de acordo com relatórios e
demonstrativos apensados, referente ao período de 1/1995 a 5/2001.
Do Lançamento
Inicialmente, por esclarecedora, oportuna a reprodução da Informação no
2023/2004-CGEARC de 21/7/2004 (fls. 282/284):
A empresa acima citada foi inspecionada pelos técnicos do PROINSPE/FNDE, para
verificação da regularidade de sua situação quanto às contribuições em favor do Salário-
Educação, bem como das aplicações para o Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental - SME, referente ao período de 01/1995 a 05/2001, conforme Termo de
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

Encerramento da Inspeção, às fls. 24 à 26. Esclarecemos que os estabelecimentos de
ensino: Escola Artur Siqueira, Escola Severino Farias e Escola Ilha das Flores, mantidos
pela supracitada empresa na modalidade "Escola Própria", também, foram
inspecionadas pelos técnicos do PROINSPE/FNDE, conforme Termos de Encerramento
da Inspeção às fls. 49, 57 e 67.
De acordo com as Informações n° 2373/2001 e n° 1122/2002, às fls. 85 à 88 e 94/95,
esta Coordenação emitiu em 17/12/2002, Notificação para Recolhimento de Débito n°
0996/2002, fl. 96, no valor de R$ 131.790,15 (cento e trinta e um mil, setecentos e
noventa reais e quinze centavos), proveniente de falha de recolhimento e glosa de
alunos. A cobrança foi devidamente recepcionada, conforme Aviso de Recebimento —
AR, A fl. 101.
Tendo em vista o não recolhimento do débito e nem apresentação de defesa por parte da
empresa, em 28/02/2003, por meio da INFORMAÇÃO N° 752/2003, às fls. 108 e 109,
enviamos o processo à PROGE para medidas judiciais cabíveis.
Em 21/08/2003, o processo foi devolvido a esta Coordenação, fl. 133, para verificação
de divergência entre a apuração da inspeção e a cobrança.
Após análise dos autos, constatamos que de fato há divergências entre as aplicações no
SME e os lançamentos dos débitos no sistema. Dessa forma, para melhor entendimento
das apurações, elaboramos os Quadros Demonstrativos das Bases-de-Cálculo e das
Aplicações em "Escola Própria", às fls. 134 à 136.
Em decorrência disso, excluímos as competências 04 e 05, 07 a 12/95, 01 a 03 e 05 a
08/96, alteramos as competências 04, 09 a 12/96, incluímos as competências 13°/95 e
13°/96, fl. 137 e 138, permanecendo inalterados os demais valores. Atualizamos o valor
do débito totalizando em R$ 127.490,43 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e
noventa reais e quarenta e três centavos), conforme Quadro de Atualização de Débito à
fl. 139 e 140.
Diante do exposto, sugerimos o encaminhamento do presente processo à Presidência do
FNDE, para a homologação da retificação do débito e abertura de novo prazo para
recolhimento ou apresentação de defesa.
Da Defesa
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 21/12/2004 (AR de fl. 372) e
apresentou defesa datada de 29/12/2004 (fls. 318/320), acompanhada de documentos (fls.
322/370), alegando em síntese que a NRD impugnada configura bis in idem, uma vez que o
INSS já havia cobrado os valores devidos a esse mesmo titulo em Notificação de Lançamento de
Debito — NFLD de números 35.509.634-0 e 35.509.635-8, sendo evidente que não pode haver
cobrança em duplicidade. Mas, ainda que assim não fosse, o fato é que a defendente já confessou
e parcelou os mesmos valores ora discutidos, junto ao INSS, por meio do PAES — Parcelamento
Especial, também conhecido como REFIS II.
Da Decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Por meio da Informação no 79/2005 - DIADE/CGACI/DIFIN/FNDE/MEC de
17/10/2005, o presidente do FNDE decidiu pelo indeferimento da defesa, pelas razões expostas
pela CGACI, abaixo reproduzidas (fls. 384/388):
Com base no Termo de Encerramento, fls. 24/26, e Informação n° 1122/2002, fls.
94/95, esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito - NRD n°
996/2004, fl. 96, referente As competências 01/95 a 12/95, 01/96 a 12/96, 01/97 a
13/97, 01/98 a 02/98, 06/99, 13/00 e 01/01 a 05/01, no valor de R$ 131.790,15 (cento e
trinta e um mil, setecentos e noventa reais e quinze centavos), concernente à Falhas de
Recolhimento. A cobrança foi devidamente recepcionada pela empresa, conforme Aviso
de Recebimento - AR RA 78097985-2 BR de fl. 46.
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

A empresa não apresentou pagamento, parcelamento ou defesa, sendo então o processo
encaminhado à SECAJ para que fosse feita inscrição em Divida Ativa. Segundo a
Informação n° 393/2003, fl. 133, foram constatadas divergências entre a Relação de
Débitos – Lançamentos Analíticos, fls. 89/90, e o Quadro de Atualização de Débito, fls.
91/93, motivo pelo qual o processo foi enviado à GEARC, para que se promovesse a
correção das divergências anteriormente citadas.
Apurada a divergência e corrigidos os erros, fl. 141, houve homologação da retificação
do débito pela Presidência, fl. 142, e abertura de novo prazo para recolhimento do
débito e abertura de novo prazo para recolhimento ou defesa. Foi então reenviada a
Notificação, fl. 155, com os novos valores apurados.
Em resposta à NRD emitida, a empresa apresentou defesa tempestiva às fls. 159/185,
alegando o que se segue:
• que a NRD ora impugnada configura bis in idem, pois as competências ora cobradas já
foram pelo INSS, afastando, portanto, a competência desta Autarquia para cobrá-las;
• que somente o fato do INSS haver cobrado esses valores já afastaria o cabimento da
NRD ora impugnada, já que não é permitida cobrança em duplicidade;
• que já confessou e parcelou os referidos valores por meio do PAES – Parcelamento
Especial, também conhecido como REFIS II, apresentando documentação comprobatória;
• ao final, roga que seja acolhida a presente defesa e cancelada, por ser improcedente, a
NRD ora impugnada.
Como se demonstrará a seguir, não procedem as alegações da empresa.
Apesar da documentação ser apresentada, esta se faz incompleta para comprovação dos
valores efetivamente abrangidos pelo PAES. Além disso, nenhum dos documentos
encontra-se autenticado, não podendo ser comprovada sua veracidade.
Faz-se mister observar que as competências em débito perante esta Autarquia são
diferentes das que foram cobradas pelo INSS. Essa diferença pode ser comprovada
porque os débitos da presente cobrança foram apurados durante inspeção feita na
empresa, onde foram constatadas deduções indevidas não incluídas na fiscalização feita
pelo INSS à época.
Demonstrada a diferença entre o que foi cobrado pelo INSS e o objeto desta cobrança,
desfaz-se a dúplice cobrança que faz crer a Impugnante.
Desta forma, considerando todo o exposto, sugerimos o encaminhamento do presente
processo ao Sr. Diretor Financeiro, propondo o indeferimento da pretensa impugnação
e o posterior encaminhamento à Presidência do FNDE, informando-a que o débito com
os acréscimos legais importa, hoje, em R$ 139.279,71 (cento e trinta e nove mil,
duzentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), conforme Quadro de
Atualização de Débito, fls. 189/191.
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão (AR de fls. 396), o contribuinte interpôs recurso
voluntário em 24/4/2006 (fls. 410/424), acompanhado de documentos (fls. 426/1.073), com as
razões a seguir sintetizadas:
 Relata que apresentou impugnação alegando que a NRD configuraria bis in
idem, alegando e comprovando que o INSS já havia cobrado os valores
exigidos na NRD nas NFLD no 35.509.634-0 e 35.509.635-8, tendo inclusive
parcelado tais valores discutidos com a adesão ao PAES/REFIS II.
 A decisão de primeira instância rejeitou os dois argumentos apresentados, sob
os seguintes fundamentos: (i) por não serem autenticados, os documentos
juntados com a defesa não teriam valor probatório algum e (ii) a
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

documentação relativa ao PAES seria insuficiente para a comprovação dos
períodos e competências parcelados, bem como, que os períodos de
competência lançados pelo INSS em NFLD não corresponderiam àqueles
abrangidos pela NRD contestada.
 Aduz que em relação ao primeiro fundamento não existe lei que exija a
autenticação de documentos em processos administrativos perante a
Administração Federal, colacionando diversas ementas de julgados do STJ. Se
houvesse suspeita por parte do julgador de que os documentos apresentados
seriam falsos, antes de julgar o processo deveria o processo ter sido convertido
em diligência para a confirmação da autenticidade dos mesmos.
 Quanto aos períodos de competência envolvidos pelas NFLDs referidas com a
defesa e incluídos no PAES, entende o Recorrente que a documentação antes
apresentada já era suficiente para confirmar a coincidência de períodos de
apuração ou de competência com aqueles que dizem respeito à cobrança feita
na NRD. Todavia, seguem em anexo novos documentos, que ilustram ainda
mais e melhor que os períodos de competência de 1/1995 a 12/1995, 1/1996 a
12/1996, 1/1997 a 13/1997, 1/1998 a 2/1998, 6/1999, 13/2000 e 1/2001 a
5/2001 já foram incluídos cobrados pelo INSS e incluídos no PAES.
 Por extrema cautela, informa que autenticou os documentos novos ora
juntados.
 Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada, por
improcedente, a NRD contestada.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
Inicialmente oportuno deixar consignado que, apesar de não constar no Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 396 a ciência do contribuinte da decisão, não foi identificado nos autos
outra forma de cientificação do mesmo.
Deste modo, tendo em vista as disposições contidas no artigo 23, II, § 2o, II do
Decreto no 70.235 de 19721, uma vez omitida a data de recebimento, considera-se a ciência

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio tributário
eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
(...)
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

efetivada quinze dias após a expedição da intimação. No caso concreto, foi informada como data
de postagem 8/3/2006 (quarta-feira), de modo que considera-se que o contribuinte foi
presumidamente intimado da decisão em 23/3/2006 (quinta-feira), iniciando-se a contagem do
prazo para a apresentação do recurso no dia 24/3/2006 (sexta-feira) e findando-se em 22/4/2006
(sábado). Tendo em vista que o recurso voluntário foi protocolado em 24/4/2006 (segunda-feira),
conforme consta no carimbo de protocolo de fl. 410, é de concluir-se pela sua tempestividade.
Do exposto, tem-se que o recurso voluntário é tempestivo2 e preenche os
requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da Decadência – Súmula Vinculante STF No 8 - Reconhecimento de Ofício
Cumpre esclarecer que a presente Notificação para Recolhimento de Débito -
NRD foi lavrada considerando o prazo de dez anos para a Seguridade Social constituir seus
créditos, nos termos do que estabelecia a redação do artigo 45 da Lei n° 8.212 de 19913.
Em decorrência do julgamento dos Recursos Extraordinários n° 556.664, 559.882,
559.943 e 560.626 o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/0/2008, nos seguintes termos:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
De acordo com a Lei no 11.417 de 2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do poder
judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial.
Assim, a nova súmula alcança todos os créditos pendentes de pagamento e
constituídos após o lapso temporal de cinco anos.
Ressalte-se que no âmbito deste órgão colegiado, o artigo 62 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 09 de junho de 20154, veda aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
2 DECRETO No 3.142, DE 16 DE AGOSTO DE 1999. Revogado pelo Decreto no 6.003, de 2006. Regulamenta a
contribuição social do salário-educação, prevista no art. 212, § 5o, da Constituição, no art. 15 da Lei no 9.424, de 24
de dezembro de 1996, e na Lei no 9.766, de 18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.
Art. 15. Da decisão do Secretário-Executivo caberá recurso ao Conselho Deliberativo do FNDE, observado o
disposto neste artigo.
§ 1o O recurso poderá ser interposto no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão, com as razões e,
se for o caso, os documentos que o fundamentam.
(...)
3 Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10 (dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a constituição de crédito
anteriormente efetuada.
(...)
4 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade.
As contribuições previdenciárias são tributos lançados por homologação,
sujeitando-se o direito da fazenda pública de constituir o crédito tributário mediante lançamento
aos artigos 150, § 4o e 173 da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no 973.733/SC
(2007/01769940), julgado em 12 de agosto de 2009 de relatoria do Ministro Luiz Fux, que teve o
acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto,
de observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ, além de
afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, § 4o com o artigo 173, inciso I do CTN, definiu que
o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação
somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte tiver realizado o pagamento
antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o dispositivo do artigo 173, inciso I.
Havendo o pagamento antecipado, observar-se-á a regra de extinção prevista no
artigo 1565, inciso VII do CTN. Não existindo pagamento deverá ser observado o disposto no

II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

5 Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

artigo 173, inciso I do CTN. Nessa hipótese, o crédito tributário será extinto em função do
previsto no artigo 156, inciso V do CTN. No caso de haver dolo, fraude ou simulação será
aplicado necessariamente o disposto no artigo 173, inciso I, independentemente de ter havido o
pagamento antecipado.
Assim, o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, regra prevista
no artigo 173, inciso I do CTN, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o contribuinte não antecipa o pagamento devido,
ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à verificação da ocorrência do pagamento, o Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já se manifestou, uniforme e reiteradamente, tendo sido editada súmula, cujo
teor transcreve-se a seguir, de observância obrigatória, nos termos do artigo 72 do RICARF:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
O lançamento ora combatido teve origem em irregularidades apuradas nos
recolhimentos de contribuições para o salário-educação. Tratando-se de contribuições devidas a
terceiros o artigo 3o, § 3o da Lei no 11.457 de 20076 estabelece que elas se sujeitam aos mesmos
prazos, condições e privilégios das contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do
parágrafo único do artigo 11 da Lei no 8.212 de 1991 e das contribuições instituídas a título de
substituição. Deste modo e por força de expressa disposição legal, havendo o recolhimento das

I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e
4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa
ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito sobre a ulterior verificação
da irregularidade da sua constituição, observado o disposto nos artigos 144 e 149.
6 Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

contribuições devidas à seguridade social, ainda que parcialmente, a contagem do prazo
decadencial se dará na forma do artigo 150, § 4o do CTN.
Por fim, o recolhimento das contribuições previdenciárias propicia que o fisco
inicie a atividade de homologação do recolhimento ou a fiscalização para eventual lançamento
de ofício, tanto das eventuais diferenças devidas, quanto das contribuições de terceiros
integralmente não adimplidas. No caso concreto, examinando-se todos os lançamentos efetuados
em face do sujeito passivo, é possível concluir que houve o recolhimento parcial das
contribuições incidentes sobre a folha de salários.
No caso em análise, o lançamento foi constituído em 21/12/2004 (AR de fl. 372) e
refere-se às competências de 1/1995 a 3/1995, 13o/1995, 4/1996, 9/1996 a 12/1996, 13o/1996,
1/1997 a 12/1997, 13o/1997, 1/1998, 2/1998, 6/1999, 13o/2000, 1/2001 a 5/2001. Nesse passo,
com fundamento na Súmula Vinculante STF no 8 e observando-se no caso concreto a regra
prevista no artigo 150, § 4o do CTN, resta evidenciado o advento da decadência em relação às
competências 1/1995 a 6/1999, inclusive, remanescendo do lançamento as competências de
13o/2000, 1/2001 a 5/2001.
O contribuinte arguiu a nulidade do lançamento sob o fundamento de que o INSS
já havia cobrado os valores exigidos na NRD nas NFLD no 35.509.634-0 e 35.509.635-8, tendo
inclusive parcelado tais valores discutidos com a adesão ao PAES/REFIS II. Para tanto juntou
aos presentes autos cópias das referidas NFLD (fls. 430/610 e 913/1.003), dos Relatórios Fiscais
(fls. 612/652 e 1.007/1.025) e demais demonstrativos, decorrentes de ação de refiscalização no
contribuinte, encerrada em 28/5/2003, referente aos períodos de 7/1995 a 12/1998 e 1/1999 a
4/2001, respectivamente.
Neste ponto, ponto assiste razão ao contribuinte pois em relação às competências
4/1996, 9/1996 a 12/1996, 13o/1996, 1/1997 a 12/1997, 13o/1997, 1/1998, 2/1998 e 6/1999,
além das mesmas estarem abarcadas pela decadência no presente lançamento, conforme
pontuado em linhas pretéritas, também as competências de 1/2001 a 4/2001, foram objeto de
lançamento na NFLD no 35.509.635-8 (fls. 913/1.003), de modo que a sua manutenção
implicaria em duplicidade de lançamento.
Isto posto, deve ser reconhecido de ofício, a preliminar de decadência do
lançamento em relação às competências 1/1995 até 6/1999, inclusive, pela regra do artigo 150, §
4o do CTN, vez que o instituto da decadência, no âmbito do direito tributário, é matéria de ordem
pública, que transcende aos interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo julgador
administrativo, em qualquer instância recursal, quando presentes os seus requisitos.
Em relação às competências 1/2001 a 4/2001, as mesmas devem ser excluídas do
presente lançamento uma vez que foram objeto da NFLD no 35.509.635-8, de forma que
remanesce nos presentes autos apenas o lançamento em relação às competências de 13o/2000 e
5/2001.
Do Depósito Recursal
Em sede de defesa oral o patrono do contribuinte suscitou a existência de depósito
recursal, solicitando o seu aproveitamento para abater o débito remanescente nos presentes autos.
Assim, cabe à unidade que administra o presente crédito tributário, no momento
de execução do presente acórdão, a observância do tratamento previsto nas normativas da
Receita Federal em relação ao pedido do contribuinte no que tange ao depósito recursal.
Conclusão
Fl. 1129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.173 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.024624/2001-10

Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para conhecer de ofício a decadência do lançamento até a competência
6/1999 e, ainda, exonerar do lançamento as competências 1/2001 a 4/2001, em razão de duplicidade,
remanescendo do lançamento apenas as competências 13/2000 e 5/2001.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1130
DF CARF MF
Documento nato-digital